Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700680-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCOS ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS ALVES DOS SANTOS, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples), contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Criminal do Paranoá que concedeu a liberdade provisória, com imposição das medidas consistentes na comprovação de seu endereço para localização e no monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa) dias (ID 54868144 às fls. 36/39). A impetrante alega que a monitorização eletrônica possui caráter exclusivo de substituição da prisão, conforme previsto no Protocolo I, da Resolução 213 do CNJ, de 15/12/2015. Portanto, é medida excepcional, devendo ser utilizada como alternativa à prisão e não como elemento adicional de controle para autuados de modo que, incabível a prisão preventiva, aquela medida cautelar não poderá ser aplicada. Informa que o paciente é pessoa em situação de rua e reside há pouco tempo no Distrito Federal. Essa condição, por si só, não é capaz de determinar o uso do monitoramento eletrônico que estigmatiza a pobreza. No caso, o paciente foi autuado pela suposta prática de crime de furto de valor insignificante: subtraiu dois pacotes de carne, no valor de R$ 85,53 e R$ 70,44, de uma grande rede de supermercados. Além disso, é primário, não registrando em sua folha penal nenhum antecedente, razão pela qual a liberdade provisória é medida que se impõe, sem monitoramento eletrônico. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a decisão na parte em que determinou o monitoramento eletrônico do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar. A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, impende salientar que não há previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, sendo sua utilização admitida pela jurisprudência quando o constrangimento sofrido pelo paciente for manifestamente ilegal ou quando a decisão que limita o direito de ir e vir for inequivocamente arbitrária. Para tanto, se faz necessária a demonstração do fumus boni iuris, consubstanciado este na verossimilhança da alegação em face do ordenamento jurídico, e o periculum in mora, consistente no perigo de irreversibilidade do dano causado pela demora na apreciação da alegada ilegalidade. Infere-se dos documentos colacionados até o momento que nenhum dos requisitos se mostram presentes, ao menos, em sede de cognição sumária. A decisão impugnada restou lavrada nos seguintes termos (ID 54868144 à fl. 36/39): “(...) Após, a MMa. Juíza proferiu a seguinte decisão: O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal. Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o autuado foi apresentado pessoalmente para a realização da audiência de custódia dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). O Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória (art. 311 do CPP). Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do apresentado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da medida mais gravosa (art. 312, § 2o, CPP), não se podendo impor a segregação cautelar com base em mera gravidade em abstrato do delito ou como forma de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP). Nesse sentido, ainda, precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. É que o princípio da presunção de inocência insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade no sistema normativo. Ou seja, a medida cautelar mais gravosa da prisão preventiva apenas deve ser utilizada como ultima ratio, se presentes seus requisitos (arts. 312 e 313, ambos do CPP) e quando insuficientes ou inadequadas a aplicação de medidas diversas da prisão e, portanto, menos gravosas (art. 310, II, CPP). Na hipótese dos autos, a conduta em si não causou significativo abalo da ordem pública nem evidenciou periculosidade exacerbada do seu autor, de modo a justificar sua segregação antes do momento constitucional próprio. O fato é abstratamente grave, não havendo circunstâncias fáticas concretas, atuais e contemporâneas a justificar a prisão dos autuados. Registre-se, ainda, que a hipótese trazida à apreciação indica ser cabível a liberdade provisória, até mesmo porque, muito provavelmente, mesmo em caso de futura condenação, tudo indica que o regime de cumprimento da pena será diverso do fechado. Assim, em princípio, mostra-se desarrazoado manter um indivíduo preso provisoriamente, enquanto responde ao processo, se ao final, se e quando já definitivamente condenado, resgatará, provavelmente, sua reprimenda em regime menos gravoso que aquele imposto a título cautelar (princípio da homogeneidade). No entanto, há indicativos concretos da dificuldade de localização do autuado, tendo em vista que está há apenas 17 dias no DF e passou nos últimos meses por diversos Estado da Federação, além da intenção de se internar na cidade de São Paulo e ficar no abrigo Arsenal da Esperança. Desse modo, a concessão das medidas cautelares mostra-se compatível com a situação em análise, devendo ser imposta a monitoração eletrônica para que o autuado seja localizado para os próximos atos da persecução penal. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a MARCOS ALVES DOS SANTOS, nascido em 06/12/1970, filho de Marcos Luciano dos Santos e Maria Rita Alves de Sales, impondo-lhe as seguintes medidas: I – comprovar endereço para localização no prazo de 15 dias; II – monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 dias. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. (...)” (grifos nossos). Denota-se da decisão transcrita que foi constatado pela autoridade judicial o cabimento da liberdade provisória e ela foi, de fato, concedida. No entanto, devido ao fato de o paciente não ter residência fixa e ter afirmado, em seu depoimento, que estava no Distrito Federal há apenas 17 (dezessete) dias e que a motivação para a subtração dos produtos foi vendê-los para comprar uma passagem para o Estado de São Paulo, onde pretendia se internar no abrigo Arsenal da Esperança, a Magistrada determinou o monitoramento eletrônico a fim de que o autuado seja localizado para os próximos atos da persecução penal. Assim, por ora, embora realmente não seja cabível a prisão preventiva ao crime atribuído, em tese, ao paciente, a dificuldade na sua localização demanda certa cautela no aferimento do apontado constrangimento ilegal, ao menos em sede de exame precário que o momento processual oportuniza, em especial, porque o paciente não se encontra impedido, mas apenas limitado, em seu direito de locomoção, não se mostrando presente o periculum in mora. Assim, não vislumbro, em sede de liminar, o manifesto constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ao menos por ora, impondo-se ouvir a autoridade coatora e o Ministério Público, para melhor reanálise da pretensão meritória. Dessa forma, resta sinalizada, no presente momento, que a decisão ora impugnada não padece de vício ou ilegalidade, razão pela qual há de ser mantida pelos fundamentos acima. CONCLUSÃO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo a quo, requisitando-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2024 19:11:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator